Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. ISOLADA. QUANTIDADE ÍNFIMA. DECOTE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. CONFIGURADA.
I - Não se mostra possível a absolvição quando as firmes declarações dos policiais responsáveis pelas campanas que redundaram na prisão em flagrante, corroboradas pela confissão de um dos agentes, por filmagens e por laudo pericial, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.
II - Inviável a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem assim os antecedentes dos agentes, que demonstram a dedicação à atividade criminosa e não a mera posse da droga para uso próprio.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à sentença condenatória, uma vez que são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Sendo ínfima a quantidade, ainda que nociva a substância entorpecente, não há fundamento para majoração da pena-base.
V - A causa de aumento da pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, se aplica quando o tráfico é realizado nos locais mencionados ou em suas proximidades, a exemplo de academia.
VI - Inviável a aplicação do privilégio para o agente reincidente e portador de maus antecedentes.
VII - Recurso de um dos réus conhecido parcialmente. No mérito, apelações parcialmente providas.